Tribunal: TJSP
Processo: 2174384-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Argumentação genérica. Alegação de excesso de prazo. Liminar indeferida.
1. Decisão detalhada e fundamentada em aspectos concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade de drogas expressiva. Gravidade concreta reveladora dos riscos à ordem pública. Precedentes.
2.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Argumentação genérica. Alegação de excesso de prazo. Liminar indeferida.
1. Decisão detalhada e fundamentada em aspectos concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade de drogas expressiva. Gravidade concreta reveladora dos riscos à ordem pública. Precedentes.
2. Excesso de prazo não caracterizado. Tempo de prisão é proporcional às circunstâncias que cercaram os fatos e que serão sopesadas ao final da regular instrução.
3. Ausência de provas reveladoras de que o paciente possuiria comorbidades que o colocassem no grupo de risco da Covid-19. 4. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174384-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
LUIS DA ANUNCIAÇÃO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
2
16o Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2174384-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rafael Luis da Anunciação
Comarca: São Paulo
Voto no 1053
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Constrangimento ilegal.
Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Argumentação genérica. Alegação de excesso de prazo.
Liminar indeferida.
1. Decisão detalhada e fundamentada em aspectos
concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade
de drogas expressiva. Gravidade concreta reveladora dos
riscos à ordem pública. Precedentes.
2. Excesso de prazo não caracterizado. Tempo de prisão é
proporcional às circunstâncias que cercaram os fatos e que
serão sopesadas ao final da regular instrução.
3. Ausência de provas reveladoras de que o paciente
possuiria comorbidades que o colocassem no grupo de risco
da Covid-19. 4. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de RAFAEL LUIS DA ANUNCIAÇÃO, contra ato
do MM. Juízo de Direito da 16a Vara Criminal da Comarca da Capital, consistente
na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente.
Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante, no último dia 17
de fevereiro, em razão de suposta prática de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei
11.343/2006). Sustenta que a decisão impositiva da medida extrema valeu-se de
argumentação genérica e abstrata. Afirma que a autoridade, ora apontada como coatora,
não apresentou elementos concretos que indicassem a necessidade da custódia cautelar
e, por consequência, a inviabilidade das medidas cautelares alternativas. Argumenta que
o paciente está preso há mais de cinco meses, sem ter sido iniciada a instrução
processual. Afirma que a dilação evidencia o excesso de prazo, ferindo, dessa forma, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
3
Convenção Americana dos Direitos Humanos que prevê ao paciente a garantia da
duração razoável do processo. Menciona o artigo 8, §1o da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que prevê a necessidade de revisão das prisões, o que
reforça a excepcionalidade que cerca a prisão preventiva. Afirma que não há evidências
de que, em liberdade, o paciente oferecerá risco à ordem pública, à instrução processual
ou à aplicação da lei penal. Aponta para as condições subjetivas favoráveis
caracterizadas pela primariedade, vínculo residencial e ocupação lícita. Entende que a
medida extrema é desproporcional, já que o paciente fará jus à fixação de regime mais
brando na hipótese de condenação. Postula, dessa forma, pela concessão da liminar para
determinar-se o relaxamento da prisão do paciente ou do contrário para que lhe seja
concedida a liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares
alternativas. Subsidiariamente, pugna, pela conversão da prisão preventiva em
domiciliar (fls 01/15).
Indeferida a liminar (fls. 159/162), a autoridade judiciária apontada como
coatora apresentou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 165/167). A d.
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Antônio Simini Junior,
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 171/186).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante, no último
dia 17 de fevereiro, em razão da suposta prática de tráfico de drogas. De acordo com os
elementos informativos colhidos na fase preliminar da persecução, policiais militares,
em patrulhamento, visualizaram o paciente em atitude suspeita, fato que motivou a
abordagem. Submetido a revista pessoal, os policiais localizaram com o paciente uma
porção de maconha. Indagado, admitiu que se encaminhava ao local de armazenamento
das drogas onde iria pegar mais quantidade. No local indicado, os policiais encontraram
seis tijolos de maconha. Detido, o paciente foi apresentado à autoridade policial que
ratificou a voz de prisão, procedendo à lavratura do respectivo auto. O paciente foi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
4
então, submetido à audiência de custódia. Naquela oportunidade, a legalidade de sua
prisão foi afirmada e, na mesma ocasião, a sua prisão foi convertida em preventiva.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, do crime tipificado pelo artigo 33,
caput, da Lei 11.343/2006. A autoridade apontada como coatora proferiu o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia. Notificado, o paciente apresentou, por meio de
seu defensor, resposta escrita. A audiência de instrução, debates e julgamento foi
designada para o último dia 30 de junho. Ato que não ocorreu, em virtude da suspensão
do expediente presencial. Aguarda-se, por ora a designação de nova data para a
realização do ato.
A ordem é denegada.
No mais, por ora, ainda estão reunidos os requisitos que levaram à
imposição da prisão preventiva.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim se
deliberou:
(...)
Assentado o fumus comissi delicti, passo a analisar o periculum in
libertatis. Note-se que a quantidade de droga apreendida propiciaria
larga distribuição, podendo abastecer inúmeros pontos de venda de
drogas e atender a um grande contingente de usuários, aumentando
em muito a gravidade concreta e a potencialidade lesiva do delito
com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer mais
de 10 MIL cigarros de maconha (mais de 5kg). Nem se pode cogitar,
nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu
reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual,
pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a
atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde
com os bons antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade
laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência,
são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
5
dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento
(de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio
de sustento. Ademais, segundo anota a jurisprudência: (a) “conduta
social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os
apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações
de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de
atividades criminosas” (STF, HC no 94.806/PR, 1a Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 16/04/2010); (b) “embora o paciente seja primário e
não ostente maus antecedentes, revela-se inviável a aplicação da causa
especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06,
porquanto as circunstâncias que envolveram sua prisão em flagrante,
somadas à quantidade e à forma de acondicionamento das substâncias
entorpecentes encontradas em seu poder - 100 porções de cocaína e 29
porções de maconha - levaram a conclusão de que não se tratava de
traficante ocasional, mas sim que fazia do tráfico seu meio de vida, ou
seja, que se dedicaria a atividades delituosas” (STJ, HC no 235.760/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 12/06/2012); (c) a apreensão de
grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante
raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas,
afastando a minorante (STF, HC no 103.118, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 20/03/2012); (d) “embora primária, revela acentuada
periculosidade, na medida em que guardava, para fins de tráfico, vultosa
quantidade de entorpecente com alto poder vulnerante, [...] a denotar seu
envolvimento intenso com o tráfico em larga escala. Essa circunstância é
que impede a aplicação do redutor, não apenas o volume da droga”
(TJSP, ACr no 0002003-03.2016.8.26.0604, Rel. Des. Pinheiro Franco,
5a Câmara de Direito Criminal; j. 18/05/2017).
Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais
são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento
imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo
o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no
0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). ŸA
circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco
garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A
prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o
princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel.
Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). Aliás, as circunstâncias não são tão
favoráveis assim: completada há pouco a maioridade, embora haja
primariedade técnica, verifico a existência de registros de ato
infracional: ROUBO. E segundo a jurisprudência, a prática de atos
infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou
manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
6
Isso porque ela indica que a personalidade do agente é voltada à
criminalidade, fundamentando receio de reiteração, considerando-se
notadamente a gravidade específica do ato infracional cometido e o
tempo decorrido entre o ato infracional e o crime (STJ, 3a Seção,
RHC no 63.855/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/05/2016).
Além disso, é fato público e notório que o tráfico de drogas causa
profunda repercussão no meio social, em especial diante das famílias
despedaçadas, das vidas destruídas (quando não interrompidas) e ainda
dos crescentes índices de violência, todos eventos intimamente ligados
ao comércio de entorpecentes. Respeitados os entendimentos em
contrário, a sociedade está longe de pretender a desprisionalização de
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. O consumo de
entorpecentes é a tragédia dos novos tempos e não se pode adotar, sem
prejuízo à sociedade, postura branda para aqueles que são flagrados em
pleno ato ilícito (ainda mais com tamanha quantidade de drogas),
contribuindo para a extensão dos tentáculos das organizações criminosas
responsáveis pela distribuição de drogas pela comunidade. É preciso
interromper (ou ao menos turbar) a cadeia de comercialização,
impedindo que liberdade prematura enseje o invariável retorno ao
mesmo posto ilícito, com afirmação da falsa noção de impunidade. Aí
está a ordem pública a ser forçosamente tutelada. Por essas razões, tenho
que a segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em
prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318
do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme
toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de
decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas
referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão
pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia
da ordem pública.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e
normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao
menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL LUIS DA
ANUNCIACAO em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II,
312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de
prisão.
(...)
Diversamente do assinalado pelo impetrante, a decisão ora atacada não se
valeu de fundamentação genérica. Tampouco limitou-se a reproduzir as elementares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
7
constantes da figura penal típica. Ao contrário, indicou os elementos concretos que
justificavam a imposição da medida extrema e a inviabilidade das medidas cautelares
alternativas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos em sede policial, os quais subsidiariam o oferecimento da denúncia e cuja
admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. A imputação, por seu turno,
ao menos em tese, abre espaço para a imposição de resposta punitiva incompatível com
benefícios legais.
O periculum libertatis, por sua vez, também foi indicado pela autoridade
apontada como coatora. Como exposto, a excessiva quantidade de drogas1 reforçam a
gravidade dos fatos, justificando a imposição de medida extrema diante da necessidade
de resguardo da ordem pública.
Nesse ponto, vale lembrar o consolidado entendimento jurisprudencial
segundo o qual a concessão de liberdade, ou mesmo de medidas cautelares alternativas,
é incompatível quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade
concreta dos fatos imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos
aparentemente determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem
para a necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema
periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma,
julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente
em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado,
demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem
1 a saber, 5,3k (cinco quilos e trezentos gramas) de maconha – fls 46/49 dos autos originários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
8
pública
(STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 20/11/2013).
Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime
revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia
da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade
(STJ, HC 296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze,
26.08.2014, v.u.).
Por outro lado, a primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não
impedem a imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade
de resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE
DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA
PARA
AFASTAR
A
PRISÃO
PREVENTIVA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do acórdão
combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente
porque a jurisprudência firme desta Corte Superior considera
idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva com base
na natureza e quantidade da droga apreendida - no caso, 45g
(quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200g (duzentos gramas) de
maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.
319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice,
por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os
requisitos legais da cautela. 4. Ordem denegada.
(STJ, HC 470.306/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
9
julgado em 27/11/2018, por v.u, DJE 12/12/2018).
RECURSO

EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS.
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PARECER
ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao
princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão
devidamente fundamentada e com base em dados concretos,
quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem
a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e
seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão
cautelar está assentada na necessidade de se garantir a ordem
pública, tendo as instâncias ordinárias destacado, além da
quantidade e variedade de drogas (7,5 g de maconha, 100,2 g de
cocaína, 18 g de crack e 11 frascos da substância vulgarmente
conhecida como loló), a apreensão de apetrechos utilizados pelo
tráfico de entorpecentes. Além disso, ressalta-se que houve o
envolvimento de adolescentes nos delitos, bem como a informação
de que o recorrente ocupava posição de destaque no tráfico. Tudo
a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais
condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós,
garantir a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas
corpus improvido.
(STJ, RHC 115.303/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, publicado em 26/11/2019).
No mesmo sentido, alinham-se outros julgados: STF/HC 96.182;
STF/HC 130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC
94.056/SP; STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG;
STJ/HC 521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG;
STJ/RHC 120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC
116048/CE; STJ/HC 547239/SP.
Não se mostra evidente, dessa forma, a perspectiva de tratamento
punitivo mais brando na eventual hipótese de afirmação da procedência da pretensão
acusatória. Nesse sentido, a manutenção da custódia cautelar não afronta, por ora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
10
princípio da proporcionalidade.
No mais, o prazo da custódia cautelar não se revela excessivo. A par da
complexidade da casuística, o tempo de prisão é proporcional às circunstâncias que
cercaram os fatos e que serão sopesadas ao final da regular instrução. Ademais, o
estado de emergência sanitária, como se sabe, inviabilizou a realização de atos
processuais presenciais. Trata-se, portanto, de situação excepcionalíssima que impõe a
dilação da marcha processual. De qualquer modo, os atos processuais estão sendo
retomados o que traz perspectiva de encerramento breve da instrução.
Por fim, a impetrante não juntou provas de que o paciente esteja
acometido de comorbidade capaz de inseri-lo no denominado grupo de risco da
pandemia do Coronavirus. De mais a mais, cabe consignar que a Recomendação no
62/2020 não estabelece orientação para soltura automática das pessoas presas, ainda que
sejam do grupo de risco. Tal recomendação prevê orientações dirigidas às autoridades
judiciárias no enfrentamento dos riscos da pandemia. Não implicam, obviamente,
direito subjetivo à liberdade. Devem, portanto, ser avaliadas à luz da singularidades dos
múltiplos casos.
Assim, a fundamentação desenvolvida pela autoridade apontada como
coatora encontra amparo nos juízos de urgência e de necessidade que são próprios das
cautelares pessoais e, em especial, a prisão preventiva, consubstanciado pela
necessidade de resguardo da ordem pública. Isso porque, as circunstâncias concretas do
fato, conforme delineado alhures, indicam ser insuficiente a aplicação de medidas
cautelares alternativas. Não há, destarte, constrangimento ilegal evidente a ponto de
subsidiar o deferimento da medida liminar propugnada.
Com supedâneo no exposto, pelo meu voto, denego a ordem de
habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174384-10.2020.8.26.0000 -Voto no 1053
11
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator